Tribunal: STF
Processo: ARE 1387588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte embargante interpõe o presente recurso alegando, em síntese, que “sendo o Código de Processo Civil de 1973 o diploma processual que rege o caso (porquanto vigente à época), é indevida a majoração levada a efeito com fundamento no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil de 2015” 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Assiste razão à embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 



    In casu, verifica-se que a decisão impugnada incorreu em erro material no que tange aos honorários advocatícios. 



    Observo que a decisão ora embargada aplicou a norma que dispõe sobre a majoração de honorários pela sucumbência recursal prevista no artigo 85, § 11 do CPC/2015. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento cristalizado no sentido de que as disposições do CPC/15 somente são aplicáveis aos recursos interpostos sob sua égide. 



    O agravo em recurso extraordinário objeto de julgamento por esta Presidência por meio da decisão objurgada foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário publicada antes da vigência daquele codex.



    Verificado o erro material, deve ser excluído o trecho da decisão embargada que agravou os honorários advocatícios inicialmente arbitrados. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para corrigir o erro material apontado, EXCLUINDO o trecho final da parte dispositiva da decisão lavrada por esta Presidência (e-doc. 46) no ponto em que asseverou: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. MANTÉM-SE, contudo, a NEGATIVA DE SEGUIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente